Tribunal: STF
Processo: HC 142869
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-16
Data de publicação: 2018-10-16

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Exigência de vantagem para deixar de lançar tributo. Execução provisória da pena. Possibilidade. 



    1. Não se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental. 



    2. A orientação firmada pelo Plenário do STF, no julgamento do HC 126.292, Rel. Min. Teori Zavascki e no julgamento do ARE 964.246, com repercussão geral, é no sentido de que a execução provisória da pena não compromete o princípio da presunção de inocência. 



    3. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar.